Tribunal: STF
Processo: HC 95445
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE [ARTIGO 209, § 4º,
   DO CPM]. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.
1.	O 
   princípio da insignificância é aplicável no âmbito da Justiça 
   Militar de forma criteriosa e casuística. Precedentes.
2.	Lesão 
   corporal leve, consistente em único soco desferido pelo paciente 
   contra outro militar, após injusta provocação deste. O direito 
   penal não há de estar voltado à punição de condutas que não 
   provoquem lesão significativa a bens jurídicos relevantes, 
   prejuízos relevantes ao titular do bem tutelado ou, ainda, à 
   integridade da ordem social.
	Ordem deferida.